Tribunal: TJDFT
Processo: 0000409-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVI. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. MECANISMO PROCESSUAL ADEQUADO. AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Verificando-se que a ação declaratória com pedido de consignação em pagamento ajuizada pela PREVI possui o intento de modificar o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista movida pelo beneficiário/empregado em face do Banco do Brasil, revela-se manifesta a inadequação da via eleita.
2. Eventual descontentamento de terceiro com o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista, por entender haver prejuízo em seu desfavor decorrente de violação de norma jurídica, deve ser objeto do mecanismo processual adequado a modificar a decisão da Justiça Laboral, qual seja, a ação rescisória.
3. Apelação conhecida e não provida.